Tribunal: STF
Processo: RE 90304
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-28
Data de publicação: 1980-05-28

Ementa:
Servidores admitidos em serviços de caráter temporário. Reclamação trabalhista ajuizada a contestada antes da edição da Lei estadual nº 500, de 13.11.74, que usando da faculdade do artigo 106 da Constituição, estabeleceu o regime especial. Competência da Justiça do Trabalho, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.